Tribunal: TJSP
Processo: 2241906-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência – Interposição contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando a intimação de referida autora para recolher as custas iniciais e despesas para citação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela de urgência – Interposição contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando a intimação de referida autora para recolher as custas iniciais e despesas para citação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição – Caso em que, eventual presunção de hipossuficiência financeira que podia haver a partir da declaração constante dos autos, restou elidida pelos documentos apresentados ou não, conforme o caso, e fatos apresentados pela própria agravante – Objeto da ação que dá conta da capacidade financeira da autora –– Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.